Tribunal: CARF
Processo: 10540.722058/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.722058/2012-04
ACÓRDÃO
9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BIOPAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso dos sujeitos passivos Gado Bravo Administração e Participação LTDA, Eduardo Antônio
Parera Sá e Agropecuária Seival LTDA.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de divergência interpostos tempestivamente à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
2
RICARF/2015, em face do Acórdão no 1401-001.574, julgado 3 de março de 2016, e do Acórdão em
Embargos no 1401-003.409, julgado de 15 de maio de 2019:
Acórdão no 1401-001.574
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Restando comprovado que os sujeitos passivos tiveram acesso a todos os
documentos e elementos de prova constantes dos autos do processo e que os
acréscimos legais exigidos foram corretamente calculados e devidamente
explicados nos autos de infração, proporcionando-lhes o pleno direito ao
contraditório e à ampla defesa, consideram-se irrelevantes as alegações de
cerceamento de defesa.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO INFIRMADA.
É inconsistente a alegação de que os fatos apontados pelas autoridades fiscais
deveriam, necessariamente, conduzi-las a direcionar o lançamento para outro
sujeito passivo, na condição de contribuinte, haja vista que a infração verificada
na empresa fiscalizada foi perfeitamente caracterizada, não cabendo aqui cogitar-
se das possíveis repercussões que um hipotético lançamento precedente, caso
realizado contra pessoa jurídica distinta, poderia trazer ao presente lançamento.
DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO E CONLUO. ART 173, I DO CTN.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tributo cuja legislação prevê a antecipação
de pagamento sem prévio exame do fisco, está adstrito à sistemática de
lançamento dita por homologação, na qual a contagem da decadência do prazo
para lançamento, cinco anos, tem como termo inicial a data da ocorrência do fato
gerador (art. 150 parágrafo 4° do CTN). No caso de dolo, fraude ou simulação
desloca-se esta regência para o art. 173, I do CTN que prevê como termo inicial do
prazo de decadência o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA. ART. 124, I, DO CTN.
A existência de ajustes entre as partes, com intuito de sonegação, fraude e
conluio, evidencia o interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN.
Nesta situação, o fisco deve vincular as partes na condição de sujeitos passivos
solidários pelo crédito tributário resultante.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A comprovação nos autos da existência de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, por parte dos interessados
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
3
apontados como responsáveis solidários entre si, e de todos em relação ao
contribuinte, caracteriza a solidariedade e justifica a reunião das empresas e das
pessoas físicas indicadas nos autos de infração no mesmo polo passivo da
obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Respondem solidariamente pelos créditos correspondentes à obrigação tributária
da pessoa jurídica, os sócios que, na condição de administradores, praticarem
atos com excesso de poderes ou infração à lei.
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RECEITA NÃO
OPERACIONAL.
O ganho de capital obtido na alienação de bem do ativo imobilizado constitui
resultado não operacional a ser acrescido ao lucro presumido, para efeito de
cálculo do imposto de renda, e corresponderá à diferença positiva entre o valor
da alienação e o respectivo valor contábil, independentemente de qualquer
iniciativa da pessoa jurídica, no sentido de alterar o objeto social da empresa e de
transferir o referido bem para o ativo circulante, segundo critérios de sua
conveniência, sob a alegação de que seriam destinados à venda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Os atos ilícitos praticados pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários,
dentre os quais a simulação, por interposição de pessoa, configuram
procedimento doloso, visando a impedir ou retardar, total ou parcialmente, que a
autoridade fazendária tomasse conhecimento da ocorrência do fato gerador, ou
ainda visando a modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar o seu pagamento,
demonstrando o objetivo de sonegação de tributos, e sujeitam a pessoa jurídica à
multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do SELIC
está amparada em lei ordinária e não contraria disposições constitucionais.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado a
estes igual entendimento.
Constou do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, AFASTAR a
decadência, REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR provimento ao
recurso, nos seguintes termos: I) Pelo voto de qualidade, NEGAR provimento,
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
4
mantendo a qualificação da multa. Vencidos os Conselheiros Marcos de Aguiar
Villas Boas, Ricardo Marozzi Gregório e Aurora Tomazini de Carvalho que
desqualificavam a multa de ofício; II) por unanimidade de votos, NEGAR
provimento, mantendo a responsabilidade dos sócios. Os Conselheiros Marcos de
Aguiar Villas Boas, Ricardo Marozzi Gregório e Aurora Tomazini de Carvalho
votaram pelas conclusões; e III) Por unanimidade de votos, NEGAR provimento
em relação às demais matérias de mérito.
Acórdão de Embargos n° 1401-003.409
EMBARGOS.OMISSÃO. CABIMENTO. Cabível o acolhimento de embargos relativo
à omissão do acórdão recorrido. Supre-se a omissão pela decisão formalização de
decisão no sentido de suprir a omissão apontada.
PEDIDO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL.
DESNECESSIDADE. Descabe a realização de perícia para definir o valor de imóvel
objeto de venda pelo contribuinte quando o valor utilizado pela fiscalização foi
estabelecido pelo próprio contribuinte e pelo respectivo adquirente em escritura
de compra-e-venda do bem em questão que abrangeu a integralidade do imóvel.
Constou do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, suprindo a omissão levantada, sem efeitos infringentes, nos termos do
voto do Relator.
Em Recurso Especial, os solidários Gado Bravo Administração e Participação Ltda.,
Eduardo Antônio Parera Sá, Luís Carlos Cheverria Piva e Agropecuária Seival Ltda, suscitaram
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
(1) “Necessidade de comprovação cabal, no Relatório Fiscal, da presença de dolo,
fraude ou simulação para a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, no que diz respeito ao prazo
decadencial para lançamento de suposto crédito tributário”, com Acórdão paradigma no 2401-
003.892:
Acórdão paradigma no 2401-003.892, de 2015:
DECADÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NORMA APLICÁVEL.
Quando a decisão recorrida cita a ocorrência de fraude, dolo ou simulação para
fundamentar a aplicação do inciso I do art. 173 do CTN na contagem do prazo
decadencial, é necessário que o relatório fiscal apresente cabalmente que, na sua
conduta, o contribuinte incorreu em intuito doloso. Não havendo essa
demonstração, e se verificando antecipação de pagamento, a aferição da
decadência deve ser efetuada pela norma do § 4o do art. 150 do CTN.
(2) “Impossibilidade de responsabilização solidária da Recorrente com base no art.
124, I, do CTN”, com Acórdãos paradigmas no 1101-00.773, de 2012 e 1402-001.237, de 2012:
Fl. 7236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
5
Acórdão paradigma no 1101-00.773, de 2012:
ARTIGO 124 DO CTN.
O art. 124, ao mencionar “interesse comum”, diz interesse idêntico, e isso significa
que, para serem solidários, as pessoas precisam co-realizar o fato gerador.
[...].
Enfim, ao dizer "interesse comum", o art. 124 do CTN diz interesse idêntico. Se o
interesse é idêntico, significa que as pessoas co-realizam o fato gerador. Dito de
outra forma: só existe interesse idêntico, se as pessoas co-realizam o fato
gerador.
Deste modo, se percebe que é incabível pretender sustentar, como quis o fiscal,
que o sócio gerente, o administrador, o procurador e a pessoa jurídica estejam na
mesma posição em relação aos fatos geradores de tributos da empresa. Os fatos
tributáveis realizado pela empresa são delas e os
sócios/administradores/procuradores são terceiros que não têm participação
nestes fatos, embora representem a empresa ou a administrem.
Acórdão paradigma no 1402-001.237, de 2012:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124 do
CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica, entendendo-se como aquela que recaia sobre a realização do
fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
(3) “Impossibilidade de responsabilização da Recorrente com base no art. 135, III,
do CTN (a responsabilização se aplica apenas em relação à pessoa física, e não à pessoa
jurídica/a responsabilização se aplica somente nos casos de inadimplemento da pessoa
jurídica)”, com Acórdão paradigma no 1101-00.773, de 2012 e 1101-000.754, de 2012:
Acórdão paradigma no 1101-00.773, de 2012
ARTIGO 135 DO CTN
O art. 135 do CTN estabelece uma responsabilidade subsidiária, para os terceiros
que administraram a empresa no período em que ocorre sonegação ou para
terceiros que dissipam irregularmente patrimônio de empresa devedora do Fisco.
Sendo responsabilidade subsidiária, esta só se completa quando não seja possível
cobrar da empresa.
Acórdão paradigma no 1101-000.754, de 2012
SÓCIO ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE PESSOAL E
EXCLUSIVA.
A responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III, do CTN é pessoal e exclusiva
do sócio administrador que age com exacerbação de poderes ou em
Fl. 7237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
6
contrariedade à lei ou aos atos constitutivos. Descabe o Fisco pugnar pela
solidariedade deste com a pessoa jurídica, arrimado no dispositivo legal citado,
mormente quando inexista demonstração cabal de circunstância autorizativa
dessa responsabilização, inconfundível com a mera apuração ou omissão de
receitas.
(4) “Inocorrência de conluio/simulação/fraude na operação”, Acórdão paradigma
no 1402-002.874, de 2018
Acórdão paradigma no 1402-002.874, de 2018
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. SÚMULA CARF No 14.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE.
INOCORRÊNCIA.
Não obstante o conteúdo da Sumula CARF no 14, é necessária a comprovada
ocorrência de fraude e dolo para a devida aplicação da previsão contemplada no §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
(5) “Preliminar de nulidade do auto de infração – inadequada identificação do
sujeito passivo – art. 142 do CTN”, Acórdão paradigma no 2401-006.223, de 2019 e 2403-
001.871, de 2013:
Acórdão paradigma no 2401-006.223, de 2019:
IRPF. ERRO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL.
SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento
material/intrínseco do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. O erro na
subsunção da norma ao fato e na forma de tributação constituem ofensa aos
elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida sua
total nulidade, por vício material.
Acórdão paradigma no 2403-001.871, de 2013:
VÍCIO MATERIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Ocorre vício material quando não preenchidos corretamente os requisitos
constantes no art. 142 do Código Tributário Nacional.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 6668/6677 deu seguimento parcial ao
recurso:
(2) “impossibilidade de responsabilização solidária da Recorrente com base no art.
124, I, do CTN”
(...)
10. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 7238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
7
11. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o fato de as sociedades e pessoas
físicas serem ligadas e constituírem grupo econômico, além da demonstração de
conluio e fraude perpetrado por elas e presumido conhecimento de toda a
operação simulada, [...] já demonstra o interesse comum delas, consoante art.
124, I, do CTN, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-00.773, de
2012, e 1402-001.237, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
o art. 124, ao mencionar “interesse comum”, diz interesse idêntico, e isso significa
que, para serem solidários, as pessoas precisam co-realizar o fato gerador
(primeiro acórdão paradigma) e que a caracterização da solidariedade
obrigacional prevista no inciso I do art. 124 do CTN prescinde da demonstração do
interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se
como aquela que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar
a tributação (segundo acórdão paradigma).
(3) “impossibilidade de responsabilização da Recorrente com base no art. 135, III,
do CTN (a responsabilização se aplica apenas em relação à pessoa física, e não à
pessoa jurídica/a responsabilização se aplica somente nos casos de
inadimplemento da pessoa jurídica)”
12. No tocante a essa terceira matéria, também ocorre, em parte, o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu que respondem solidariamente pelos
créditos correspondentes à obrigação tributária da pessoa jurídica, os sócios que,
na condição de administradores, praticarem atos com excesso de poderes ou
infração à lei, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-00.773, de
2012, e 1101-000.754, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
o art. 135 do CTN estabelece uma responsabilidade subsidiária, para os terceiros
que administraram a empresa no período em que ocorre sonegação ou para
terceiros que dissipam irregularmente patrimônio de empresa devedora do Fisco
(primeiro acórdão paradigma) e que a responsabilidade prevista no artigo 135,
inciso III, do CTN é pessoal e exclusiva do sócio administrador que age com
exacerbação de poderes ou em contrariedade à lei ou aos atos constitutivos
(segundo acórdão paradigma).
14. Já no referente à questão de a responsabilização prevista no art. 135, III, do
CTN se aplicar apenas em relação à pessoa física, e não a pessoa jurídica, como
pretende a Recorrente, além de se tratar de matéria que não foi prequestionada,
não há qualquer discussão a esse respeito nos acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1101-00.773, de 2012, e 1101-000.754, de 2012).
(...)
31. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso
III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, ADMITO, EM PARTE, os Recursos Especiais interpostos, no que se refere
Fl. 7239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
8
às matérias: (2) “impossibilidade de responsabilização solidária da Recorrente com
base no art. 124, I, do CTN”; e (3) “impossibilidade de responsabilização da
Recorrente com base no art. 135, III, do CTN (a responsabilização se aplica
somente nos casos de inadimplemento da pessoa jurídica)”.
Proposto o Agravo, a negatividade de seguimento foi mantida.
O Contribuinte Biopar S/A apresentou Recurso Especial, que não foi conhecido. Em
agravo, a negatividade de seguimento também foi mantida.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional defende o não conhecimento do recurso em
razão da necessidade de revolvimento probatório.
Em petição de e-fls. 7059-s, os sujeitos passivos apresentam o que denominam de
“prova nova” e requerem:
i. o recebimento e a admissão da presente petição e dos documentos com ela
juntados (especialmente a DIAT-ITR entre pela BIOPAR S/A e relativa à Fazenda
Gado Bravo por ela Biopar adquirida e alienada em 2007), com base no Princípio
da Verdade Material e do Formalismo Moderado;
ii. a intimação da PGFN para, querendo, apresentar manifestação, prestigiandose
o contraditório e a ampla defesa que informa o processo administrativo;
iii. ao final, o provimento do Recurso Especial, reformando-se o Acórdão
Recorrido para decretar a inexistência de responsabilidade pessoal e solidária
atribuída aos Requerentes em face da nulidade absoluta da autuação fiscal
lavrada contra a Biopar S/A por ferir dispositivo legal expresso, decretando-se, ao
final, a extinção do crédito tributário de IRPJ e CSLL discutido nesses autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo adiante cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Na origem, foi lavrado auto de infração decorrente da falta de apuração e
tributação do ganho de capital decorrente da alienação de uma área de terra denominada
Fazenda Gado Bravo, realizada em 21/09/2007, pela Autuada (Biopar S/A), para a Agrícola Xingu
S/A.
Houve o lançamento do IRPJ/CSLL, relativo ao 3° trimestre do ano calendário de
2007, 3° trimestre do ano calendário de 2008, 2° trimestre do ano calendário de 2009 e 2°
trimestre do ano calendário de 2010.
Fl. 7240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
9
A referida operação de venda foi feita parceladamente, sendo a 1a parcela, no valor
de R$11.655.000, em 21/09/2007; as 2a, 3a, 4a e 5a parcelas, todas no valor de R$4.275.000,00,
em 14/07/2008; a 6a parcela, no valor de R$10.320.000,00, em 17/06/2009; e a 7a parcela, no
valor de R$7.440.000,00, em 21/06/2010, totalizando R$46.515.000,00.
Esses valores foram contabilizados como receita da atividade, pelo regime de caixa,
e tributados com base no lucro presumido, reduzindo, indevidamente, segundo a fiscalização, a
base de cálculo dos tributos.
Já os Termos de Sujeição Passiva Solidária foram lavrados para responsabilizar os
sócios da Autuada (em todos os períodos ou em parte deles): o Sr. Eduardo Antônio Parera Sá, o
Sr. Luís Carlos Echeverria Piva e as pessoas jurídicas Gado Bravo Administração e Participação
Ltda. e Agropecuária Seival Ltda., todas ligadas entre si e integrantes de um mesmo grupo
econômico.
Diante dessa síntese fática dos autos, cabe registrar que, nos termos do art. 118, §
6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Além disso, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório.
Isso porque a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova,
pois, na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art.
29 do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Postas essas premissas, passo à análise da admissibilidade do Recurso Especial a
seguir.
Entretanto, apenas registro que não conheço dos argumentos da petição de e-fls.
7059, pois o Recurso Especial tem como escopo uniformizar o entendimento de interpretação da
legislação tributária e não a análise de prova não produzida e não analisada pelos Colegiados a
quo.
Fl. 7241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
10
Impossibilidade de responsabilização solidária da Recorrente com base no art.
124, I, do CTN
Do cotejo entre as decisões, é de fácil constatação a inexistência de divergência.
Confira-se o voto condutor do acórdão recorrido:
Dessa forma, em vista das explicações escorreitas da decisão de piso e do que se
colocou nos parágrafos anteriores, adoto como razões de decidir os fundamentos utilizados
pela decisão de piso, abaixo reproduzidos:
Antes de tudo, ressalte-se que não cabe aqui responder as indagações feitas pelo
Impugnante. Ademais, todas as perguntas formuladas referem-se ao procedimento
adotado pela Autuada, questionando, caso a intenção fosse a venda do imóvel, se não teria
sido mais fácil ter se utilizado de outros expedientes.
Ora, ninguém mais apropriado do que a própria Biopar, assim como os demais
envolvidos nos ilícitos cometidos, entre os quais se encontra o Sr. Luís Carlos Piva, que
também atua como advogado das empresas do grupo econômico, para esclarecer as
verdadeiras razões que os fizeram optar pela estratégia seguida pelo grupo. Já a análise do
litígio por este órgão julgador deve cingir-se aos autos do processo, através do exame dos
fatos descritos e dos documentos e elementos de prova coligidos.
Insiste o Sr. Luís Carlos Piva na tese de que o raciocínio fiscal levaria
inevitavelmente à tributação da distribuição disfarçada de lucros realizada pela
Agropecuária Seival a acionista controlador. Esse assunto já foi devidamente discutido
anteriormente, além do que a distribuição disfarçada de lucro de que se fala não teria
ocorrido quando da transferência da Fazenda Gado Bravo, da Agropecuária Seival para a
Biopar, a título de integralização de capital, mas sim no momento em que a primeira
alienou ações da segunda, para seu sócio, o Sr. Eduardo Sá, por valor inferior ao de
mercado, razão pela qual a transação foi dissimulada através da aparente interposição no
negócio do Sr. Luís Carlos Piva.
De qualquer sorte, repita-se, os agentes fiscais não "escolheram" realizar o
lançamento na Biopar (ganho de capital), ao invés de fazê-lo na Agropecuária Seival
(distribuição disfarçada de lucros), como faz questão de frisar o Impugnante. Aliás, tudo
indica, diante de todas as informações disponíveis, que caso a fiscalização ocorresse na
Agropecuária Seival, sobreviria fato imponível decorrente de distribuição disfarçada de
lucro, até porque as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, direta ou indiretamente,
lançaram mão de diversos artifícios para escondê-la.
Frise-se que é infundada a afirmação do Sr. Luís Carlos de Piva de que se a
distribuição disfarçada de lucros fosse imputada à Agropecuária Seival, esta detinha
patrimônio capaz de responder por isso. Essa declaração, na verdade, é insustentável, na
medida em que a situação financeira da empresa era precaríssima.
A Agropecuária Seival, que deteve por muito tempo a propriedade da Fazenda
Gado Bravo, acumulava ao longo dos anos enorme prejuízo fiscal decorrente de sua
atividade rural. Ao menos em 2007 e 2008, precisou receber empréstimos da empresa
Fl. 7242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
11
Gado Bravo (as duas empresas eram controladas pelo Sr. Eduardo Sá), sem os quais não
conseguiria sequer saldar suas obrigações. À época, a empresa já não mais desenvolvia suas
atividades operacionais. Talvez mesmo por essa incapacidade patrimonial e financeira da
Agropecuária Seival é que os Impugnantes agora propõem que sobre ela recaia a
tributação.
No entanto, em ação fiscal direcionada à Biopar, logrou-se identificar como
resultado final de um planejamento tributário ilícito que a empresa fiscalizada alienou a
Fazenda Gado Bravo (bem este cuja natureza era de ativo imobilizado) e deixou de apurar o
respectivo ganho capital (receita não operacional) e de submetê-lo à tributação, preferindo
empreender ações no sentido de alterar as características essenciais do fato gerador,
visando a configurá-lo como referente a outro tipo de negócio, o que lhe proporcionaria
redução no montante do imposto devido.
Apurado o ganho de capital, resultante da diferença entre o valor pago pelo
imóvel e o valor do custo registrado contabilmente pela Biopar, foi corretamente
constituído, em nome desta e dos demais responsáveis solidários, o respectivo crédito
tributário por meio do lançamento, não se cogitando de possíveis repercussões advindas de
um hipotético lançamento anterior (não ocorrido), que poderia, se fosse o caso, ter sido
realizado na Agropecuária Seival. Assim sendo, e ao contrário do que alegou o Impugnante,
os negócios reputados como fraudulentos não permaneceram incólumes. Eles foram
devidamente identificados, desmascarados e a tributação incidiu sobre a base de cálculo
apurada em função dos negócios reais, dissimulados, e não baseados nos resultados
oriundos dos atos simulados.
Por outro lado, não deixa de ser, no mínimo, curioso que, em virtude de seus
indesejáveis reflexos tributários, uma operação antes planejadamente ocultada, inclusive,
por meio da prática de ações ilegítimas, agora por pura conveniência da estratégia de
defesa montada pelo grupo econômico e seus integrantes venha a ser alardeada e seus
efeitos ardilosamente desejados. Em comum aos dois comportamentos distintos (antes e
depois da ação fiscal), somente o claro objetivo perseguido: esquivar-se do pagamento de
tributos.
Na condição de sócio da Biopar, o Sr. Luís Carlos Piva, que inicialmente possuía
apenas 4.000 ações de uma sociedade de pequeno capital social e sem nenhum patrimônio,
pouco tempo depois, adquiriu da Agropecuária Seival mais 50.925 ações da Biopar,
passando a deter 54.925 ações, agora de uma empresa bem mais atraente, em face da
incorporação ao seu patrimônio da valiosa Fazenda Gado Bravo.
E isso sem que o sócio da Biopar precisasse despender um centavo sequer, pois
seu débito com a Agropecuária Seival, no valor irrisório de R$75.855,00 (se comparado ao
valor de mercado do imóvel e, consequentemente, das ações), que esta empresa registrou
no seu ativo como valor a receber, acabou sendo compensado com a dívida da mesma
empresa para com a "Piva S/C Advocacia", uma sociedade civil de advogados contratada
para prestar serviços à Agropecuária Seival e da qual participava o Sr. Luís Carlos Piva,
revelando confusão entre os patrimônios da sociedade civil e do Sr. Luís Carlos Piva.
Fl. 7243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
12
Alienada a Fazenda Gado Bravo, o Sr. Luís Carlos Piva passou a receber
anualmente (de 2007 a 2010), a cada desembolso da empresa compradora (Agrícola Xingu),
a título de distribuição de lucros, parcelas correspondentes a sua participação societária na
Biopar, que importaram no valor total de R$4.291.015,44, consoante dados extraídos da
contabilidade da Biopar.
Por si sós, os fatos aqui relatados demonstram o interesse comum do Sr. Luís
Carlos Piva, seja esse interesse comum entendido como um interesse meramente
econômico, relativo ao proveito financeiro obtido, ou como interesse jurídico, atrelado à
efetiva participação do sócio da Biopar nos atos que desaguaram na ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, confirmando o acerto de sua inclusão no rol das pessoas
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário lançado, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN.
Desse modo, cabe repetir por relevante, a gama de indícios presentes nos autos
leva à firme convicção de que as empresas ainda que com a aparência de unidades
autônomas atuavam de forma complementar, no intuito de desempenhar as atividades
inerentes ao grupo econômico do qual faziam parte, revelando vinculação gerencial,
coincidência de sócios e administradores, enfim, caracterizando evidente interesse comum
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal. Além do que, constata-se
que todos os interessados atuaram em conluio, inclusive os sócios-administradores,
praticando fraudes de forma a ilicitamente alterarem o objeto social da empresa autuada e
assim fugirem ao ganho de capital, ao tentarem dar uma roupagem diferente à venda da
Fazenda querendo fazer crer que se trataria de receitas da atividade operacional da
empresa, diminuindo assim significativamente o tributo a pagar.
Dessa forma, está bem caracterizada as hipóteses legais previstas nos dispositivos
citados.
Como se observa do voto condutor, a principal causa da responsabilização com base
nos art. 124, I, e do art. 135, III, do CTN decorreu da comprovação da atuação fraudulenta dos
Recorrentes: “todos os interessados atuaram em conluio, inclusive os sócios-administradores,
praticando fraudes de forma a ilicitamente alterarem o objeto social da empresa autuada e assim
fugirem ao ganho de capital, ao tentarem dar uma roupagem diferente à venda da Fazenda
querendo fazer crer que se trataria de receitas da atividade operacional da empresa, diminuindo
assim significativamente o tributo a pagar.”
Por sua vez, o paradigma n° 1101-00.773 analisou a responsabilização decorrente
de omissão de receita decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Consta no voto condutor do acórdão paradigma n° 1101-00.773, que o Termo de
Sujeição é nulo, independente da análise da solidariedade da responsabilização, porquanto o
termo de sujeição passiva solidária não intima os sujeitos passivos para recolher ou impugnar,
apenas dá ciência do auto de infração lavrado contra a empresa e assegura vistas ao processo
relativo. Confira-se o voto condutor:
Fl. 7244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
13
Inicialmente, cabe considerar que, em razão da responsabilização, os terceiros
foram colocados no polo passivo e podem participar do processo administrativo.
Tal participação, com certeza, pode versar ao menos sobre a pertinência ou não
de sua inclusão (ou tentativa de inclusão) no polo passivo, em razão a lavratura do
termo nominado de "termo de sujeição passiva solidária "ou da menção do
responsabilizado no auto de infração.
Mas, restaria saber se eles poderiam participar, em quais circunstância, da
discussão do mérito da autuação. Quanto a essa questão, se de fato forem
sujeitos passivos solidários, certamente deveriam poder participar da discussão
sobre o auto de infração. Em consequência, se de fato forem sujeitos passivos
solidários, deveriam ter sido intimados a recolher ou recorrer, nos mesmos
termos em que o foi a empresa.
Porém, cabe notar que o termo de sujeição passiva solidária não intima os
apontados para recolher ou impugnar. O termo apenas dá ciência do auto de
infração lavrado contra a empresa e assegura vistas ao processo relativo à
exigência.
Portanto, independente do posicionamento sobre caber ou não a solidariedade,
os termos de sujeição passiva solidária, ora analisados, são nulos. Para quem
entenda que existe a solidariedade, há o cerceamento de defesa já que o termo
não indica o direito de recorrer do lançamento, ou de pagar/parcelar com
redução da multa. Para quem entende que não existe a solidariedade, o termo é
nulo por falta de base legal.
Inclusive, por oportuno, vale destacar que, caso o fiscal pretendesse intimar os
apontados como devedores solidários, deveria ter nominado o documento de
"intimação" e não de "termo". De fato, a expressão "termo" serve para
referenciar documento que descreve uma situação. Já a expressão "intimação"
serve para veicular exigência. Por isso, o próprio nome utilizado no presente caso
induz os apontados como solidários a erro e prejudica sua defesa. Isso porque
sugere uma situação estática onde apenas haveria uma constatação de situação,
cujos efeitos deveriam/poderiam ocorrer ser adiante, e por outros meios,
efetivados, quando então se permitiria a defesa.
Em resumo, se o fiscal pretendesse que os apontados fossem tratados como
sujeitos passivo, deveria lavrar uma intimação, pela qual exigisse o tributo e
informasse das condições de pagamento e impugnação. Ou, ainda, deveria ter
nominado os responsabilizados no auto de infração, junto com a empresa. Mas,
de modo algum poderia lavrar um termo ou nominar de termo outro tipo de
documento.
Mesmo se abstraindo do equívoco do nome dado ao documento, constata-se que
ele também é falho materialmente. Isso porque omite requisito legal essencial
para apontar alguém no polo passivo. Conforme o inciso V do art. 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972, é elemento do auto de infração a intimação para cumprir ou
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
14
impugnar a exigência. A ausência deste requisito torna o auto (termo) nulo em
relação aos dois apontados como sujeitos passivos solidários.
Logo, ainda que o voto vencedor do paradigma fixe a interpretação dos requisitos
do art. 124, I, do CTN, indubitavelmente, está-se diante de fundamentação autônoma suficiente
para o cancelamento do termo de sujeição lá naqueles autos:
Da leitura do art. 124, percebe-se seu aspecto didático, adequado ao status de
norma geral (lei nacional), bem como à natureza de código. Conforme o inciso I,
são solidárias as pessoas que se coloquem na mesma posição (tenham interesse
comum), no que tange ao fato gerador. Assim, por exemplo, os coproprietários de
imóvel são devedores solidários do IPTU ou os coadquirentes de imóvel são
devedores solidários do ITBI. Ou seja, são solidários aquelas pessoas que co-
realizam o fato gerador.
(...)
Em resumo, por tais razões, voto por conhecer de ofício da imputação de
responsabilidade, mesmo nos casos em que o responsabilizado não apresentou
recurso, e por declarar a nulidade de todas as responsabilizações de terceiros.
Ademais, o Redator do voto vencedor do paradigma aponta segunda causa de
nulidade da atribuição de responsabilidade, que é a ausência de prova produzida pela fiscalização:
A única possibilidade dos dois artigos constarem da mesma acusação seria ficar
cabalmente demonstrado que o apontado como responsável solidário atende às
hipóteses de incidência de ambos os artigos. Mas, no presente caso, isso não foi
feito pela fiscalização. Inclusive, não houve nenhuma preocupação do Fisco em
demonstrar que os apontados atendiam aos requisitos de um e do outro artigo,
quanto mais dos dois ao mesmo tempo.
Ou seja, para o fiscal ter imputado solidariedade aos apontados com base nos dois
dispositivos deveria ter explicado como eles se relacionam com as situações
alcançadas em cada artigo. Mas, isso não é observado no termo de sujeição
passiva. Nesse documento se constata apenas a descrição de alguns eventos
ocorridos durante a fiscalização, sem qualquer explicação sobre quais destes
eventos realizam a hipótese do inciso I do art. 124 e quais eventos realizam a
hipótese do art. 135. Comisso, há evidente prejuízo para a defesa que não sabe ao
certo qual situação deve refutar ou esclarecer.
Por oportuno, vale lembrar que, sendo a presente questão tão complexa e com
tão ampla divergência doutrinária e jurisprudencial, caberia ao fiscal ter sido o
mais claro o possível. Inclusive, não bastaria demonstrar como cada uma das
hipóteses de incidência teria sido realizada pelos sócios e procuradores, mas seria
conveniente que definisse o alcance de cada dispositivo. Só assim, ficaria
evidenciada a regra aplicada e só assim seria permitida a defesa.
A ausência de explicações sobre o alcance da regra e a ausência de demonstração
de realização da hipótese de incidência também implica na nulidade do ato.
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
15
Diante dessas constatações, entendo que a divergência não se estabelece em
relação a esse paradigma.
O paradigma n° 1402-001.237 analisou a responsabilização decorrente das
seguintes infrações: (i) Omissão de receitas caracterizada por pagamentos de despesas efetuados
com recursos estranhos à contabilidade; (ii) Omissão de receitas relativa às exigibilidades não
comprovadas - valores que aumentaram o passivo, não documentadas ou cuja origem não pode
ser determinada ou cuja aplicação em atividades operacionais de empresas do Grupo instaladas
no Brasil não ficou comprovada; (iii) Custos ou despesas não comprovadas e glosa de despesas
desnecessárias, que são as despesas bancárias e com juros não comprovadas ou relativas a
empréstimos que não ingressaram no Brasil para aplicação nas atividades operacionais de
empresas do Grupo e (iv) Exclusões/ Compensações não autorizadas na apuração do lucro real,
exclusões indevidas, variações cambiais passivas, operação liquidadas. Redução indevida do lucro
real em virtude da exclusão de valor não comprovado, referente a variações cambiais passivas de
operações liquidadas.
Já a responsabilização foi atribuída em razão de: a) mesmo controle societário na
época da ocorrência dos fatos geradores; b) revezamento das mesmas pessoas no comando das
empresas do Grupo, inclusive na administração ; c) o fato de que uma delas está inscrita no CNPJ
como “holding” e, portanto, não possuem receitas próprias; e d) a configuração de uma sociedade
de fato entre as empresas e a dependência econômica.
De antemão, já se verifica uma distinção fática importante entre o acórdão
recorrido e o paradigma n° 1402-001.237, que é a inexistência da acusação de fraude:
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 138, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador. Daí a fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN;
muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie de
sujeição passiva de forma indireta.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que
todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa
tenha interesse comum em algum fato, para que haja solidariedade tributária é
necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
Fl. 7247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
16
Mais ainda, é necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico, mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma
relação jurídica de qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira
em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do
seu interesse.
No caso de grupos econômicos definidos pela participação societária, como no
presente caso, tal circunstância, por si só, não define juridicamente o interesse
comum. O interesse jurídico se caracteriza quando a situação realizada por uma
pessoa é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para a outra. E este tipo
de interesse não existe entre sociedades que mantêm a sua independência e
distinção, ainda que vinculadas a um objetivo econômico comum. Para que duas
sociedades tivessem interesse jurídico comum capaz de imputar a solidariedade,
seria necessário que ambas tivessem realizado conjuntamente o fato gerador
tributário, como, por exemplo, que ambas fossem proprietárias do mesmo
imóvel, ou que tivessem prestado um serviço em conjunto ou que tivessem
alienado um produto ao mercado consumidor em parceria.
Sob esse prisma, a autoridade fiscal não apontou qualquer circunstância que
estabelecesse um liame da coobrigada com a ocorrência do fato gerador,
derivado de ações ou omissões praticadas exclusivamente pela autuada.
Mesmo que fosse superada essa questão, restaria a análise das razões que
levaram a Fiscalização ao entendimento quando à existência da responsabilidade
solidária da recorrente.
Contudo, há circunstância específica no referido paradigma que inibe o
conhecimento do recurso com base nele. Trata-se da existência de decisão judicial que proíbe a
atribuição de responsabilidade. Transcrevo o voto condutor do paradigma:
A recorrente ingressou com pedido de recuperação judicial e dentre as medidas
previstas no respectivo Plano encontrava-se a alteração do seu controle acionário,
detido então pela PPL (também em recuperação judicial), que seria alienado
judicialmente a terceiros, dentro do processo judicial. Tal operação foi efetivada
em abril de 2006, tendo sido o controle acionário da Impugnante alienado à
sociedade Lácteos do Brasil S/A.
Essa última requereu, junto ao respectivo Juízo, a declaração incidental no sentido
de que a empresa recuperanda recorrente não se encontraria suscetível à
responsabilização por obrigações de terceiros.
Após manifestação inicial, objeto de embargos de declaração, o magistrado
decidiu nos seguintes termos (destaque acrescido):
Acolho os embargos de declaração especificando que decisão embargada ao
acolher o pedido, teve por finalidade declarar que a LÁCTEOS e as unidades que
adquiriu não são sucessoras, da vendedora, de quaisquer ônus decorrentes de
quaisquer obrigações, nos termos do art. 61, "caput" e parágrafo único, da Lei n.
11.101/05 e evidentemente que não dela mesma.
Fl. 7248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
17
O art. 60, da Lei no 11.101/05 (e não o art. 61, mencionado por lapso) estabelece:
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de
filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua
realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza
tributária, observado o disposto no § 1° do art. 141 desta Lei.
Do até aqui exposto, em sentido diverso ao pronunciamento da decisão
recorrida entendo que assiste razão à interessada quanto à existência de abrigo
judicial para não ser responsabilizada por dívidas tributárias da autuada.
Assim, não observo a similitude fática entre os julgados.
Em suma, voto por não conhecer do recurso especial nessa matéria.
Impossibilidade de responsabilização da Recorrente com base no art. 135, III, do
CTN (a responsabilização se aplica somente nos casos de inadimplemento da pessoa jurídica)
Em relação ao paradigma n° 1101-00.773, além das considerações tecidas no tópico
anterior, cuja conclusão foi pela inaptidão do paradigma n° 1101-00.773 para a comprovação da
divergência, para esta matéria, o Relator do paradigma consignou argumento autônomo, no
sentido de que a responsabilização seria aplicável em caso de fraude, logo não diverge do
posicionamento do acórdão recorrido:
Cabe agora analisar o art. 135, também mencionado no termo. (...)
Como se percebe, é preciso uma análise construtiva para dar significado regra, já
que seu texto não permite uma compreensão imediata. Assim, antes de se falar se
cabe ou não a aplicação do artigo ao caso concreto, é preciso construir e enunciar
com clareza a hipótese legal da regra veiculada pelo artigo. Para tanto, dois
pontos de partida são adotados: 1°) a regra visa claramente proteger o Fisco do
inadimplemento, por parte da empresa (isso decorre da interpretação sistemática
do CTN, em especial dos artigos do capítulo V); 2°) tal proteção deve se dar dentro
de limites razoáveis.
Então, se a finalidade da regra é a de garantir o adimplemento, parece ponderado
que ela incida quando ocorre o inadimplemento absoluto. Afinal, se a regra
pretende evitar que o Fisco seja prejudicado, não parece necessário que ela incida
enquanto a devedora ainda pode satisfazer o débito com seus bens. Portanto,
resta claro que um dos elementos da hipótese de incidência é a impossibilidade
de cobrar da empresa o débito tributário.
Outro elemento bastante evidente é a necessidade de alguma conduta ilícita por
parte da pessoa que vai ser responsabilizada. Inclusive o art. 135 é expresso em
exigir que o responsabilizado tenha agido com infração de lei.
Fl. 7249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
18
Obviamente existem diversas possibilidades das pessoas apontadas nos incisos
agirem com infração de lei. Mas, considerando que a finalidade da regra é
proteger o Fisco do inadimplemento absoluto de débito tributário, é razoável que
a atuação da pessoa que será responsabilizada tenha a ver com este débito
tributário pelo qual responderá ou com o inadimplemento absoluto.
Com base nesta interpretação, uma das condutas que estariam alcançadas pelo
dispositivo é a pessoa estar no comando da empresa quando a empresa sonega
tributos (oculta do fisco a ocorrência de fatos tributáveis). Agora, juntando os dois
elementos (esta conduta e a finalidade da regra de proteger o Fisco do
inadimplemento absoluto), tem-se que para responsabilizar o gerente ou
administrador é preciso que o débito tributário decorra de sonegação, que ele
tenha estado na administração da empresa no momento em que ocorreu a
sonegação, e que não seja possível cobrar da empresa.
Outra conduta passível de responsabilizar seria a dissipação irregular de
patrimônio de empresa devedora do Fisco. Nesses termos, a responsabilidade
decorre, não de sonegação, mas de dissipação do patrimônio da devedora sem
observar as regras legais de privilégio de crédito.
Em termos práticos, conclui-se que a responsabilidade prevista no art. 135 é
subsidiária, e não solidária, e aplica-se, dentre outras situações, quando o débito
decorre de sonegação ou quando ocorre a dissipação irregular do patrimônio de
empresa devedora do Fisco.
No caso concreto, não há qualquer demonstração de sonegação ou de dissipação
irregular e também não há qualquer demonstração no auto ou no termo de
sujeição passiva solidária de que a empresa não tenha condições de pagar o
débito. Portanto, não está demonstrado que os fatos correspondem ao descrito
no art. 135 e não se pode falar em responsabilidade da gerente ou do
administrador. Deste modo, o art. 135 não fornece base legal para o "termo de
sujeição passiva solidária".
Por conseguinte, o paradigma fundamenta-se na ausência de prova, o que leva à
constatação da falta de similitude fática.
No tocante ao paradigma n° 1101-000.754, o Colegiado analisou omissão de receita
os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
No tocante à responsabilização, a ótica analisada nesse paradigma foi se a omissão
de receita por si só atrai a aplicação do art. 135, III, do CTN. O Colegiado entendeu que não, além
de consignar a ausência de prova da hipótese legal. Observe-se o voto condutor:
De fato, as pessoas arroladas no estresido artigo adquirem responsabilidade
pessoal à medida que praticam atos com excesso de poderes ou em infração à lei
e aos atos constitutivos da pessoa jurídica. Ao extrapolarem o mister de gerência
Fl. 7250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
19
e de representação da sociedade, os referidos sujeitos acabam por suportar, em
lugar da sociedade, os reflexos da infração fiscal a que deram exclusiva causa.
Logo, se o Fisco intentar atribuir responsabilidade aos citados administradores,
não poderia, logicamente, autuar a pessoa jurídica, face ao disposto no artigo
135, III, do CTN.
A menção ao artigo 124, inciso I, do Codex não altera esse cenário, eis que esse
preceito sequer devesse se aplicar, haja vista não se poder vislumbrar de qualquer
interesse comum na situação constitutiva dos fatos geradores da obrigação. Salvo
contrário, estar-se-ia dirimindo, insidiosamente, a autonomia da personalidade
jurídica, fazendo confundir esta com os interesses dos sócios administradores.
De toda maneira, creio não ser o caso de aplicação da responsabilização pessoal
dos gerentes. Não há, no caso, demonstração de que estes agiram em efetiva
exacerbação de seus poderes contratuais ou estatutários, de forma deliberada.
Não é a simples omissão de receitas que poderá constituir autorização para a
cominação da regra do artigo 135 do CTN. Imaginar que os sócios
administradores possam responder por quaisquer créditos fiscais derivados de
omissão de receitas significaria expandir sobremaneira o alcance do preceito em
estudo. A responsabilização dos sócios, por pessoal, operada nessas condições,
levaria à insidiosa interpretação de que a pessoa jurídica jamais responderia por
passivos lançados por força de averiguação de rendimentos sonegados. A
clandestinação parcial das bases de cálculo, fosse entendida sempre como fruto
de atividade gerencial “resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos”, levaria à impunidade potencial da
pessoa jurídica e, em última análise, ao esvaziamento da independência
patrimonial desta.
Ratifica nosso posicionamento o fato de parte das exigências em debate terem
fulcro em simples presunção omissiva, encampada pelo artigo 42 da Lei no
9.430/96. Inexistindo prova direta da infração, não há que se falar, obviamente,
em demonstração das circunstâncias permissivas da responsabilização pessoal,
necessariamente atreladas a dolo específico dos administradores.
Entendo pela ausência de similitude fática. Em acréscimo, observo a falta de
acusação de sonegação e a ausência da constituição de grupo econômico, que são dois fatos
jurídicos presentes na situação analisada do acórdão recorrido.
Assim, voto por não conhecer do recurso especial também nessa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso dos sujeitos passivos Gado
Bravo Administração e Participação LTDA, Eduardo Antônio Parera Sá e Agropecuária Seival LTDA.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro
Fl. 7251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.054 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10540.722058/2012-04
20

Fl. 7252
DF CARF MF
Original